Tribunal: TJBA
Processo: 8011536-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011536-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BOUTIQUE DAS CARNES ACOUGUE LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

AGRAVADO: ALESSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
WILLIAM ROCHA SOUZA, UILSON PAULO REZENDE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUNTADA DE CONTESTAÇÃO. ERRO NA VINCULAÇÃO DE ARQUIVO ELETRÔNICO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

A Recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória, indeferiu seu pedido para substituir a peça de contestação, a qual foi juntada tempestivamente, mas com arquivo eletrônico correspondente a outra demanda. A decisão agravada determinou o desentranhamento da peça correta sob o fundamento da preclusão consumativa.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se o protocolo de peça de defesa com arquivo eletrônico incorreto, por erro material, pode ser sanado mediante substituição posterior, ou se o ato configura preclusão consumativa, impedindo a correção.

III.
Razões de decidir
3. A apresentação da contestação, ainda que com conteúdo equivocado por erro na juntada do arquivo, aperfeiçoa o ato processual e atrai a incidência da preclusão consumativa. O sistema processual, pautado pela estabilidade e segurança jurídica, não permite a substituição ou aditamento da peça de defesa após a sua protocolização.
4. A responsabilidade pela correta formação do processo eletrônico, incluindo a vinculação adequada dos documentos, recai sobre o advogado, não se tratando de vício sanável. A manutenção da decisão que impede a substituição prestigia o princípio da segurança jurídica e a estabilidade da demanda, não configurando cerceamento de defesa, mas consequência da inobservância de um dever processual.

IV.
Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. A apresentação tempestiva da contestação, mesmo com a juntada de arquivo eletrônico incorreto por erro operacional da parte, caracteriza a prática do ato processual e acarreta a preclusão consumativa, o que impede sua posterior substituição ou aditamento. 2. Compete ao patrono da parte o dever de zelar pela correta inclusão de documentos no sistema PJE, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de substituição da peça defensiva nessas circunstâncias."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 4º, 6º, 188, 277, 335 e 1.015; Resolução TJBA nº 04/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8011536-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
D.S. DIAS DE ILHÉUS – ME
e como Agravada
ALESSANDRA SANTOS DO NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.